Tribunal: TJDFT
Processo: 0737671-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. ALTERAÇÃO FÁTICA JURÍDICA. MUDANÇA DE ENTEDIMENTO NO PODER DE CAUTELA DO JUIZ. PRECLUSÃO PRO JUDICATO NÃO ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE HASTA PÚBLICA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GEOVANI ANTUNES MEIRELES em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0029691-31.2016.8.07.0001 ajuizado por CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, que deferiu o prosseguimento do feito, com designação de hasta pública de imóvel penhorado nos autos, modificando entendimento anterior de decisão, não preclusa. O embargante recorreu e ao agravo de instrumento foi negado provimento.
2. Nos Embargos de Declaração, o recorrente apenas repisa teses apresentadas em sede de agravo. “Quanto à preliminar de ausência de fundamentação da decisão agravada, tem-se que o v. acórdão ora embargado foi omisso ao não examinar a referida ausência de fundamentação sob o prisma do emprego de motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão (art. 489, § 1o, III, do CPC), alegada pelo ora embargante em seu recurso. Nota-se do voto condutor do v. acórdão que somente se examinou o art. 489, § 1o, IV, do CPC, como se extrai da fundamentação: “O agravante afirma que a decisão agravada não enfrentou suficientemente os argumentos apontados nos Embargos de Declaração opostos contra a decisão atacada”. Ocorre que essa é apenas uma das hipóteses de ausência de fundamentação previstas no art. 489, § 1o, do CPC e alegadas pelo embargante, como visto. Quando ao mérito, extrai-se que o embargante requereu a reforma da decisão agravada diante da (i) violação da própria jurisprudência desse egrégio TJDFT, (ii) do artigo 507 do Código de Processo Civil, que veda ao órgão jurisdicional decidir, novamente, questão já decidida na lide, de modo que a hasta pública deveria voltar a ficar condicionada ao trânsito em julgado da decisão de ID 105172192, e (iii) do princípio da segurança jurídica – necessidade de preservação da decisão já proferida nos autos. O v. acórdão foi omisso ao não examinar a alegação de que a mesma matéria – condicionamento da hasta pública até a preclusão da decisão de ID 105172192 – foi objeto do AGI 0737567-23.2021.8.07.0000, o qual foi improvido e somente poderia ter sido revista pelo c. STJ nos autos do Agravo em Recurso Especial interposto, tendo em vista que o Recurso Especial interposto pela exequente naqueles autos nem sequer foi admitido.” Aponta erro material do Acórdão, “ao considerar que o Recurso Especial interposto por Geovani Antunes Meireles Filho foi simplesmente inadmitido e aguarda trânsito em julgado, tendo em vista que foi interposto Agravo Interno, o qual nem sequer foi julgado – inclusive foi retirado de pauta pelo eminente Ministro Relator, dada a relevância da matéria. Assim, diante da plausibilidade do que alegado naquele Recurso Especial, devidamente explicitado nas razões do presente recurso, é absolutamente recomendável a manutenção do condicionamento da hasta pública à preclusão da decisão inicialmente recorrida, até porque não há nenhum prejuízo pela falta da imediata realização do leilão.”
3. O recorrente, em sede de embargos não aponta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registra a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão do embargante.
4. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.